Tribunal: CARF
Processo: 16682.904856/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904856/2013-97
ACÓRDÃO
1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não
está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas, no limite do crédito não reconhecido.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS.
Não cumprido os requisitos formais exigidos pela legislação, como a
tradução juramentada, assim como a consularização ou apostilamento,
para os casos cabíveis, não se pode acolher na composição do crédito de
saldo negativo de IRPJ possível imposto pago no exterior.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Pedido de Compensação (DCOMP) no 35787.94158.240611.1.3.02-4284
(e-fls. 1385 a 1688), com direito creditório em Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 no
valor de R$ 3.123.600,09.
2.
Em Despacho Decisório (e-fl. 1689), a unidade de origem reconheceu o direito
creditório de R$ 2.731.418,24, homologando parcialmente as compensações presentes na DCOMP
39922.84957.250811.1.3.02-4678, que eram vinculadas a este crédito. As glosas dos créditos do
despacho decisório encontram-se detalhadas nas e-fls. 1690 a 1738, perfazendo um total de R$
392.181,85. Deste valor glosado, R$ 235.568,60 se refere a imposto de renda pago no exterior e
R$ 156.613,25 de imposto de renda retido na fonte não confirmado ou confirmado parcialmente.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 3 a
18), arguindo:
a) Que no PERDCOMP resta consignado todo valor que deu origem ao crédito
pleiteado, devendo o mesmo ser reconhecido.
b) Que houve até um erro de preenchimento do PERDCOMP, já que o valor do
crédito correto seria de R$ 3.125.274,61, maior em R$ 1.674,52 do valor
efetivamente pleiteado de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010.
c) Que informou em PERDCOMP as retenções de IR que efetivamente houve e que
os comprovantes de rendimento e as entregas das DIRF dependem de terceiros.
De forma amostral, anexou alguns comprovantes das retenções efetuadas.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
3
d) Que o processo administrativo tributário deve se pautar pela verdade material.
Desta sorte, a Receita Federal deveria ter verificado as informações presentes
em DIRF antes da emissão do Despacho Decisório.
e) Que o julgamento deve ser convertido em diligência para verificação, por parte
da Receita Federal, da efetiva ocorrência das retenções na fonte informadas em
PERDCOMP.
f) Que prestou serviço no exterior para empresas coligadas e teve valor retido de
IR no exterior. Cita a anexação de documentos que comprovam tais retenções
no exterior.
4.
Foram anexadas à Manifestação de Inconformidade: Despacho Decisório (e-fls. 53 a
117); DIPJ (e-fls. 118 a 825); PERDCOMP (e-fls. 826 a 1140); planilha com valores de IRRF (e-fls.
1141 a 1258); comprovante de arrecadação de estimativa de IRPJ (e-fl. 1259); notas fiscais,
extratos e livro diário (e-fls. 1260 a 1272); comprovantes de imposto retido de fonte fornecidos
pelas fontes pagadoras (e-fls. 1273 a 1305); lista de retenções presentes no PERDCOMP (e-fls.
1306 a 1322) e documentos relativos a serviços prestados no exterior (e-fls. 1323 a 1374).
5.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA)
exarou o Acórdão 09-75.273 - 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 1791 a 1808), de 17/06/2020, julgando
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte. O julgado reconheceu
parcela adicional de R$ 3.449,46 de imposto de renda retido na fonte, permanecendo na lide o
valor de R$ 388.732,39, sendo R$ 235.568,60 referente a imposto de renda pago no exterior e R$
153.163,79 de imposto de renda retido na fonte não confirmado ou confirmado parcialmente.
6.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 25/08/2020 (e-fl. 1823).
Irresignado, em 23/09/2020 (e-fl. 1824) apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1826 a 1842), onde
alega, em síntese:
a) Que a Turma Julgadora a quo indeferiu os créditos provenientes de IR pago no
exterior com base na Solução de Consulta no 185/2018. Mas que os países onde
houve os pagamentos de IRPJ são signatários da Convenção Sobre A Eliminação
Da Exigência De Legalização De Documentos Públicos Estrangeiros, promulgado
no Brasil pelo Decreto no 6.880/16 [sic]. Desta forma, não há que se falar em
exigência de reconhecimento de Consulado de Embaixadas brasileiras nos
documentos devidamente apresentados.
b) Que anexou à Manifestação de Inconformidade diversas notas fiscais que
demonstram as retenções efetivamente ocorridas de IR. Cita quatro exemplos
de que haveria documentação acostada ao processo e que o julgado de piso não
acolheu sua argumentação.
c) Que o processo administrativo tributário deve se pautar pela verdade material.
Desta sorte, a Receita Federal deveria ter verificado as informações presentes
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
4
em DIRF e demais declarações entregues pelos tomadores de serviço antes da
emissão do Despacho Decisório.
d) Que o julgamento deve ser convertido em diligência para verificação, por parte
da Receita Federal, da efetiva ocorrência das retenções na fonte informadas em
PERDCOMP.
7.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
8.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
9.
A ciência do Acórdão 09-75.273 - 2a Turma da DRJ/JFA se deu em 25/08/2020 (e-fl.
1823), sendo o recurso voluntário apresentado em 23/09/2020 (e-fl. 1824). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
10.
O recorrente suscita a conversão em diligência para que a autoridade fiscal revise a
existência do crédito vindicado (especificamente as retenções na fonte não confirmadas em
Despacho Decisório) à luz das informações existentes nas bases de dados da Receita Federal e dos
documentos acostados na Manifestação de Inconformidade.
11.
A questão pertinente a pedido de diligências está prevista nos art. 16, 18, 28 e 29
do Decreto 70.235/72 (PAF), que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
5
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
12.
Ou seja, as diligências são determinadas pela autoridade julgadora, na apreciação
da prova, caso entenda necessárias.
13.
O que pleiteia o recorrente (que a unidade de origem analise se há informação das
retenções não confirmadas nas bases de dados da Receita Federal) já foi realizado quando da
emissão do Despacho Decisório. É exatamente com base nestes cruzamentos de dados que se lista
as retenções informadas em PERDCOMP como não confirmadas ou confirmadas parcialmente nos
anexos ao Despacho Decisório. Então, baixar o processo em diligência para este fim é ineficaz, já
que esta análise já foi realizada.
14.
Quanto à análise dos documentos acostados em Manifestação de Inconformidade,
ela já foi realizada pela turma julgadora a quo, assim como será analisado também neste
julgamento. Então, não se vê razões para realização de diligência com esta finalidade.
15.
Diligências e perícias não são instrumentos hábeis a produção de provas. Elas
servem para dirimir dúvidas que o julgador possua no momento da apreciação das provas já
presentes aos autos. As diligências e perícias são também cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos direitos
subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido.
16.
O que se percebe no processo é que o recorrente trouxe vasta documentação anexa
à Manifestação de Inconformidade, que foi analisada pormenorizadamente pelo julgado a quo. A
reanálise desta documentação e do crédito vindicado cabe a este colegiado e não à unidade de
origem, como suscita o recorrente.
17.
O que se percebe neste momento processual é que os autos foram bem instruídos,
de tal sorte que todos os elementos cognitivos necessários ao juízo de valor às imputações fiscais
encontram-se neles acostados.
18.
Assim, cabe o indeferimento do pedido da diligência, por ser desnecessária.

Mérito
Imposto de Renda Pago no Exterior
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
6
19.
No PERDCOMP, o contribuinte informou, para a composição do saldo negativo de
IRPJ de 2010, que teve R$ 235.568,60 de imposto de renda pago no exterior. Este valor foi
integralmente considerado não comprovado pela Despacho Decisório.
20.
O contribuinte, então, na Manifestação de Inconformidade, afirma que este valor se
refere a imposto retido no exterior por empresas coligadas que tomaram serviços da recorrente.
Traz, no corpo da Manifestação de Inconformidade, a lista de faturas e valores retidos (e-fls. 16 e
17). Além disso, anexou os documentos de e-fls. 1323 a 1374 que comprovariam as retenções
realizadas no exterior.
21.
A unidade de julgamento de piso não acolheu os argumentos do apelante pelas
seguintes razões:
A contribuinte trouxe ao processo as faturas (invoices) emitidas no exterior, em
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, às fls. 1323/1360, todas em moeda
estrangeira.
Às fls. 1361/1363 e 1366/1374, declarações da Índia e do Peru.
Às
fls.
1364/1365
documentos
denominados
“Entrada
de
Recibos”,
aparentemente de emissão da própria contribuinte, que não foi possível fazer
conexão com o restante da documentação emitida no exterior.
Os documentos não estão acompanhados de tradução para o português, firmada
por tradutor juramentado, não foram reconhecidos pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que foi devido o imposto, não foram apresentadas as
demonstrações financeiras correspondentes aos lucros oriundos do exterior.
Portanto, sem atender aos requisitos impostos pela legislação específica, a
documentação apresentada se mostra insuficiente para que o valor informado a
título de IR pago no Exterior possa ser deduzido no ajuste anual do ano-calendário
2010.
22.
O contribuinte, então, traz em seu Recurso Voluntário os seguintes argumentos
para enfrentar as razões de decidir do julgado de piso:
10. Sustenta a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal que o pedido
de compensação não foi acolhido na medida em que a Recorrente não atendeu às
exigências da Solução de Consulta no 185, de 11/10/2018, deixando de apresentar
documentos reconhecidos pelo Consulado da Embaixada Brasileira nos países em
que foram pagos os impostos.
11. Ocorre que todos os países em que a ora Recorrente efetuou pagamento de
IRPJ são signatários da Convenção Sobre A Eliminação Da Exigência De Legalização
De Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 5 de outubro de 1961,
aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro e promulgada pelo Decreto no
6.880/16, e que assim dispõe:
(...)
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
7
12. Veja-se, ainda, que o Decreto no 8.660/16, que incorporou ao ordenamento
jurídico brasileiro a Convenção Sobre A Eliminação Da Exigência De Legalização De
Documentos Públicos Estrangeiros, possui força de lei ordinária, conforme já
pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 71.154 e RE no 80.004.
(...)
16. Ora, em vista disso e considerando todos os países em que houve
recolhimento de IRPJ pela Recorrente e aos quais se requer a de compensação,
são signatários da mencionada Convenção, não há que se falar em exigência de
reconhecimento de Consulado de Embaixadas brasileiras nos documentos
devidamente apresentados.
23.
Pois bem.
24.
O recurso se prendeu exclusivamente no afastamento da consularização (prevista
no art. 26, § 2o, da Lei 9.249/95) explanada no julgado a quo. Mas esta foi apenas uma das razões
expostas para o não acolhimento das provas apresentadas.
25.
A primeira das razões apresentadas é a não tradução dos documentos anexados
para o português, conforme previsto no art. 224 do Código Civil:
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Assim também é reforçado pelo art. 192 do Código de Processo Civil:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado.
26.
Todos os documentos acostados nas e-fls. 1323 a 1374 estão em língua estrangeira
(com exceção das telas de um sistema presente nas e-fls. 1364 e 1365), não possuindo tradução
para o português no processo, tornando-os inservíveis como meios de prova. O julgado a quo
apontou esta ausência de tradução, não corrigida pelo apelante no seu recurso.
27.
O recorrente até tem razão quanto à possibilidade do afastamento da
consularização, prevista no art. 26, § 2o, da Lei 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
8
28.
Com a publicação do Decreto no 8.660, em 29 de janeiro de 2016, que promulga a
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela
República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, se permitiu a substituição do
reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira do país emissor signatário da referida
Convenção pela apostila. Esta substituição está prevista no § 5o-A, do art. 25, da Instrução
Normativa RFB no 1.520/ 2014, que regulamenta a tributação de lucros auferidos no exterior pelas
pessoas jurídicas domiciliadas no País:
Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro real
da controladora no Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil sobre
as referidas parcelas.
(...)
§ 5o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 5o-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira
de que trata o § 5o pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o
a 6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve:
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa;
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (grifo próprio)
29.
Reforça-se que esta Instrução Normativa acima citada não é a vigente na época dos
fatos geradores aqui tratados, mas é a primeira a ser editada após a publicação do Decreto no
8.660/2016. Assim, esta é a primeira regulamentação da tributação de rendimentos auferidos no
exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País após a promulgação da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela República Federativa
do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, em que se prevê o uso do apostilamento.
30.
Como se vê acima na IN RFB no 1.520/2014, é mesmo possível a substituição da
consularização (prevista no art. 26, § 2o, da Lei 9.249/95) pelo apostilamento (previsto no Decreto
no 8.660/2016). Mas, neste caso, primeiro que os documentos devem ser traduzidos para língua
portuguesa através de tradutor juramentado, o que não houve. Segundo que é necessário a
apresentação da “apostila” prevista no Decreto no 8.660/2016 para o reconhecimento da
autenticidade de assinatura, de função ou cargo exercido pelo signatário dos documentos, da
autenticidade do selo ou do carimbo aposto nos documentos, o que também não se vê no
processo.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
9
31.
Então, independente de se adentrar se seria o caso da aplicação do apostilamento,
se percebe que o recorrente teve o seu crédito de imposto pago no exterior indeferido pelo
julgamento de piso por razões que não foram superadas, nem tampouco enfrentadas pelo
Recurso Voluntário (falta de tradução para língua portuguesa dos documentos apresentados).
32.
Desta sorte, não cabe acolhimento às razões do recorrente quando ao
reconhecimento do crédito de imposto de renda pago no exterior.

Retenções de Imposto Renda não Confirmadas
33.
No anexo ao Despacho Decisório (e-fls. 1713 a 1737) consta a lista das fontes
pagadores e valores de retenções de imposto de renda informados em PERDCOMP e que não
foram confirmados ou confirmados parcialmente quando da análise realizada pela unidade de
origem.
34.
O contribuinte informou, em PERDCOMP, centenas de fontes pagadores que teriam
retido imposto de renda na fonte para o ano calendário em questão, totalizando R$ 7.437.964,53.
Deste total, R$ 7.280.737,02 foram confirmados. O batimento realizado é, basicamente, o
cruzamento das informações prestadas pelo próprio contribuinte em PERDCOMP, onde relata as
retenções realizadas por cada tomador de serviço, com as informações prestadas pelos tomadores
de serviços à Receita Federal das retenções que eles realizaram, através da DIRF (Declaração de
Imposto sobre a Renda Retido da Fonte). Então, as parcelas não confirmadas são referentes a
valores informados em PERDCOMP que a fonte pagadora não informou em DIRF (ou informou a
menor).
35.
Quando isso ocorre, cabe ao contribuinte demonstrar que houve a retenção na
fonte informada em PERDCOMP e não confirmada através de DIRF.
36.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o apelante perpassa pela legislação que
garante o direito a se aproveitar das retenções de imposto de renda a que foi submetido para a
apuração do saldo negativo de IRPJ. Posteriormente, cita a apresentação de documentos que
comprovariam as retenções não confirmadas.
37.
Já o julgamento de piso também cita a legislação sobre retenção de imposto de
renda, registrando a necessidade de o apelante comprovar as retenções informadas, como se vê:
Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o
crédito pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36
da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência
pacífica sobre o tema.
De acordo com o disposto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99),
então vigente, são documentos hábeis a demonstrar as retenções na fonte os
Comprovantes Anuais de Rendimentos e Retenções na Fonte, emitidos pelas
fontes pagadoras, ou seja, por terceiros.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
10
(...)
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF
os documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como
notas fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no
PERDCOMP, sem a adequada conciliação com documentos produzidos por
terceiros, como extratos bancários que caracterizem o recebimento do
rendimento bruto constante de cada nota fiscal diminuído dos tributos retidos em
razão de sua emissão.
(...)
Ademais, é de se esclarecer que não compete à autoridade julgadora demonstrar
e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de
comprovar a existência do direito creditório pretendido.
Compete à autoridade julgadora verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, com base na defesa apresentada, em cumprimento ao princípio
da verdade material.
No presente processo, o direito creditório pleiteado não foi integralmente
reconhecido, sendo que todas as informações que levaram a essa conclusão
foram produzidas pela empresa e trazidas aos sistemas RFB através de
declarações por ela própria prestadas (DIPJ, DARF, PERDCOMP, DCTF, etc.). O
Despacho Decisório nada mais fez do que relembrá-la de todos esses dados e
compilá-los em uma única decisão, confrontados também com as DIRF
apresentadas em que a contribuinte aparece como beneficiária.
38.
Feita esta narrativa, o julgado a quo analisou os documentos anexados,
individualizando-os por fonte pagadora (e-fls. 1802 a 1808), explanando as razões para o
acolhimento ou não das retenções de cada uma destas fontes pagadoras. Foram feitas análises de
23 fontes pagadoras que tiveram documentos apresentados, sendo reconhecidas retenções de 2
destas fontes pagadoras.
39.
Já no Recurso Voluntário, o contribuinte demonstra inconformismo com a análise
realizada pelo julgamento de piso e cita que apresentou diversos documentos legítimos a
comprovar as retenções na fonte. Lista, então, quatro exemplos de que haveria documentação
acostada ao processo e que a unidade de julgamento de piso não acolheu sua argumentação:
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
11

Tabela 1
40.
Além desta citação, o recorrente argumenta que o processo administrativo
tributário deve se pautar pela verdade material. Desta sorte, a Receita Federal deveria ter
verificado as informações presentes em DIRF e demais declarações entregues pelos tomadores de
serviço antes da emissão do Despacho Decisório.
41.
O que se percebe é que, em sede de recurso, o recorrente não anexa novos
documentos tentando rebater o que foi indicado pela instância a quo como razões para o não
acolhimento das retenções pretendidas.
42.
Quanto à Tabela 1, ela já estava presente na Manifestação de Inconformidade. E o
julgado de piso analisou as documentações citadas, reportando as razões para acolhimento ou não
das retenções pretendidas, como se vê:
CNPJ 02.709.163/0001-73 – Eram – Estaleiro Rio Amazonas Ltda
A nota fiscal fatura de fls. 1260 se reporta ao ano-calendário 2009, não podendo
compor o saldo negativo do ano-calendário 2010 as retenções a ela inerentes.
CNPJ 04.508.452
Os documentos de fls. 1264/1266 comprovam retenção de IRPJ pela fonte
pagadora com CNPJ 04.508.452/0001-93 (Seaflux), no valor de R$ 102,00.
CNPJ 00.263.576
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
12
Os documentos de fls. 1267/1269 comprovam retenção de IRPJ pela fonte
pagadora com CNPJ 00.263.576/0001-41 (Usimec), no valor de R$ 260,30.
Como já havia sido confirmada a importância de R$ 350,70, como demonstrado a
seguir no excerto da “Análise de Crédito”, não há alteração a ser feita.

CNPJ 00.913.443
Os documentos de fls. 1270/1272 comprovam retenção de IRPJ pela fonte
pagadora com CNPJ 00.9013.443/0001-73 (Renault), no valor de R$ 235,94.
Como já havia sido confirmada a importância de R$ 640,43, como demonstrado a
seguir no excerto da “Análise de Crédito”, não há alteração a ser feita.

43.
Ora, o que se percebe é uma mera repetição da tabela presente na Manifestação de
Inconformidade, com as mesmas observações, sem adicionar qualquer novo documento e nem
tampouco contrapor as razões de decidir do julgado de piso, que individualizou a análise das
retenções por fonte pagadora. Só reforça, em uma tentativa argumentativa, que teria direito ao
valor integral pleiteado, buscando o suporte do princípio da verdade material.
44.
Houve, ainda, a alegação de que a Receita Federal deveria ter verificado as
informações presentes em DIRF e demais declarações entregues pelos tomadores de serviço antes
da emissão do Despacho Decisório. Mas isso foi realizado. Como já relatado aqui, os valores não
confirmados ou confirmados parcialmente pelo Despacho Decisório são resultados do batimento
realizado cruzando as informações prestadas pelo próprio contribuinte em PERDCOMP, onde
relata as retenções realizadas por cada tomador de serviço, com as informações prestadas pelos
tomadores de serviços à Receita Federal das retenções que eles realizaram, através da DIRF
(Declaração de Imposto sobre Renda Retido da Fonte). Ou seja, esta alegação já foi atendida deste
a emissão do Despacho Decisório. O julgamento de piso, inclusive, reforçou que já havia tido este
batimento.
45.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.121 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904856/2013-97
13
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
46.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
47.
Ou seja, o crédito precisa ser líquido e certo para que seja conferido ao contribuinte
o direito creditório, conforme previsto no art. 170 do CTN. Ao mesmo tempo, a obrigatoriedade
de apresentação das provas cabe ao recorrente, à luz do art. 373 do CPC.
48.
O julgado de piso individualizou as razões de decidir pelo não acolhimento de cada
retenção que teve algum documento anexado à Manifestação de Inconformidade, facilitando a
demonstração pelo recorrente de que houve de fato as retenções em seu recurso. Mas ele não o
fez.
49.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material alegado pelo recorrente deve estar associado a outros princípios e
diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração,
sendo esse último o que impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que,
independentemente dos documentos dos autos, mostrem a verdade ocorrida e se destinem a
solução da lide, objetivo precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
50.
Desta sorte, o julgado de piso deve ser mantido.

Dispositivo
51.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
52.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1863
DF CARF MF
Original